Tribunal: TCU
Processo: 013.127/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam, nessa fase, embargos de declaração opostos por Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (peça 62) contra o Acórdão 2076/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que considerou parcialmente procedente representação formulada pela embargante para expedir ciência preventiva à unidade jurisdicionada; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 70 a 72), mediante os quais resta assente que a embargante não ostenta legitimidade recursal por não ser formalmente reconhecida como parte neste processo, nos moldes do art. 144 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443, de 1992, e do artigo 287 do RI/TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Nova Rio Serviços Gerais Ltda. em face do Acórdão 2076/2021-TCU-Plenário , com fundamento no § 2o do art. 278 do Regimento Interno do TCU, por ausência de legitimidade da impetrante, em vista do disposto no § 1o do art. 287 do mesmo diploma; e b) informar à embargante e à Fundação Oswaldo Cruz a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.127/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Interativa-dedetização, Higienização e Conservação Ltda. (05.058.935/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Eduardo Teodoro (228.018/OAB-SP), representando Interativa-dedetização, Higienização e Conservação Ltda; Leandro Zandonadi Brandao (151.361/OAB-RJ) e Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171.405/OAB-RJ), representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.